Tribunal: TJES
Processo: 5001941-95.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5001941-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
WALISON BARBOSA NEVES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – FORNECIMENTO DE ENDEREÇO – OBRIGATORIEDADE – REGRA NORMATIVA – LEI DA EXECUÇÃO PENAL – ENDEREÇO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO A INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Conforme já fixado
pelo STJ
“
o
benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

2.
Preenchidos os requisitos subjetivos do artigo 123 da Lei de Execução Penal, concernente ao comportamento adequado, cumprimento do mínimo legal (1/6 ou 1⁄4) da pena, ainda resta a ser analisada a temática da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Precedentes desta corte.

3
.
A regra do artigo 124, §1º, I, da Lei de Execução Penal, ao fixar a exigência de endereço da família a ser visitada pelo apenado, onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, não impõe que este esteja localizado dentro da unidade da Federação ao qual esteja vinculado cumprimento pena. Eventual insuficiência do aparato estatal não pode servir de justificativa a interpretação restritiva ao direito fixado pela norma.

4. Recurso conhecido e provido, com as condicionantes fixadas no voto condutor
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001941-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALISON BARBOSA NEVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5001941-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
WALISON BARBOSA NEVES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – FORNECIMENTO DE ENDEREÇO – OBRIGATORIEDADE – REGRA NORMATIVA – LEI DA EXECUÇÃO PENAL – ENDEREÇO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO A INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
-
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Conforme já fixado
pelo STJ
“
o
benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

2.
Preenchidos os requisitos subjetivos do artigo 123 da Lei de Execução Penal, concernente ao comportamento adequado, cumprimento do mínimo legal (1/6 ou 1⁄4) da pena, ainda resta a ser analisada a temática da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Precedentes desta corte.

3
.
A regra do artigo 124, §1º, I, da Lei de Execução Penal, ao fixar a exigência de endereço da família a ser visitada pelo apenado, onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, não impõe que este esteja localizado dentro da unidade da Federação ao qual esteja vinculado cumprimento pena. Eventual insuficiência do aparato estatal não pode servir de justificativa a interpretação restritiva ao direito fixado pela norma.

4. Recurso conhecido e provido, com as condicionantes fixadas no voto condutor
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em _01_/06_/2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5001941-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE :
WALISON BARBOSA NEVES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se de Agravo em Execução interposto
pela Defesa do apenado WALISON BARBOSA NEVES, contra a Decisão da lavra da Exma. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES., que, em razão do agravante ter apresentado endereço residencial de outro Estado e com isso impossibilitar a fiscalização estatal deste Estado, indeferiu o pedido de saída temporária.

Em suas razões de inconformismo, mov. 157.1, a douta Defesa pugna pela
reforma
da decisão objurgada com o deferimento da benesse almejada.

Em Contrarrazões, o ilustre Promotor de Justiça se opõe aos argumentos defensivos, pugnando pela confirmação da Decisão recorrida.

Mantida a Decisão
pelo magistrado singular conforme
mov. 166.1,
e
que, conforme entendimento da
Douta Procurador
ia
de Justiça,
no evento de número 4740006,
deve ser mantido por esta corte
.

A
pós observar as razões do recurso, bem como os preceitos normativos que vinculam a execução penal, entendo que há razões para se alterar o entendimento do magistrado singular.

Cediço que a finalidade da pena em sua
prevenção especial positiva
é a ressocialização do apenado que, dentro do sistema que lhe rege deve respeitar alguns preceitos exatamente no sentido de viabilizar ao Estado a fiscalização do cumprimento da mesma.

Não por outro motivo que a Lei de Execução Penal em seu artigo 123 firma que:

Art. 123 - A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento satisfatório;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

O
s adjetivados requisitos objetivos e subjetivos possuem um delineamento mais profundo, posto que o legislador foi expresso ao consignar,
no artigo 124, §1º, I,
que:

“
§1º – Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I – fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;”

É exatamente este o objetivo de ter o Estado o endereço
onde o reeducando
gozará d
o benefício, pois a fiscalização do cumprimento das etapas de ressocialização são imprescindíveis para que sejam atendidos os objetivos daquela.

Outro não é o entendimento desta corte sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 124, §1º, INCISO I DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAR O ENDEREÇO EM QUE O REEDUCANDO USUFRUIRÁ DO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 5º, INCISO II DA CF E ARTIGOS 1º, 2º, 122, 123, 124, §1º, I E 146-B, II, TODOS DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme o disposto no inciso I do §1º do artigo 124,
ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário dentre as condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício
. Neste aspecto, tratando-se de benefício que tem por escopo a manutenção dos vínculos familiares para a reinserção social do preso, seria um contrassenso deferi-lo, quando não há provas desse laço familiar. Ademais, não se pode olvidar que as saídas ocorrem de forma desvigiada, sendo certo que o não conhecimento do local a ser visitado pode colocar em risco o cumprimento da pena. 2. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050967, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022

No presente caso, tem-se que o apenado forneceu endereço de sua família junto ao Estado de Minas Gerais, fora dos limites da jurisdição do Estado do Espírito Santo,
no que entendeu o magistrado de primeiro grau como condição suficiente a afastar os requisitos da concessão pela impossibilidade de fiscalização.

Ao meu sentir os requisitos subjetivos e objetivos foram atendidos e o fato do endereço ser de outra unidade federativa não pode servir de esteio ao indeferimento do pleito.

A regra normativa não exige que o
endereço seja da unidade em que o condenado cumpre a pena, o que, longe de invocar uma interpretação restritiva, ou seja, em desfavor do apenado, pelas regras que norteiam a pena e a ressocialização, é dever do Estado se adaptar a este contexto.

Em consulta aos anais de jurisprudência desta corte, pude vislumbrar situação que, assemelhada ao presente, serve de precedente ao meu entendimento.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ENDEREÇO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONCESSÃO MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DO DESLOCAMENTO E COMPROVAÇÃO DO RETORNO DO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização (NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171). 2. 3. 4. Considerando, contudo, que o endereço fornecido pelo agravante pertence a Comarca de outro Estado da Federação, a concessão das saídas temporárias deverá ser condicionada a informação quanto ao modo de deslocamento deste até o local da residência indicada e desde que comprovado, por meio de documentos, que este efetivamente retornará para o cumprimento do restante de sua reprimenda. Ademais, a benesse deverá ser acompanhada de monitoração eletrônica, mediante a fixação de tornozeleira. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000889, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021
.

Neste sentido, entendo por dar provimento ao recurso fixando, conforme o precedente retro mencionado, a informação quanto a forma de deslocamento da unidade até a residência, bem como o seu tempo de duração para a ida e o retorno em tempo hábil, devendo o acusado, neste período ser monitorado de forma eletrônica.

Não desconheço a existência de precedente desta corte em sentido contrário, mas entendo que a interpretação normativa a ser imposta no presente caso não acolhe a vedação do benefício por conta de insuficiente aparato estatal hábil a fiscalização do cumprimento das finalidades da pena e a ressocialização.

P
elo exposto

DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
com as ressalvas fixadas no presente voto.

É como voto.